Tribunal: STJ
Processo: 0729577-16.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026949 - AL(2025/0312293-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
MARIA EDUARDA PEREIRA SILVA MELO - AL021744
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - AL019999A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE EM SEDE ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518 DO STJ.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCLUSÃO BASEADA EM
PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Inadequada a via especial para verificação de afronta a texto
constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
STJ.
2. Não cabe ao STJ apreciar a violação de verbete sumular em
recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei
federal, previsto no
III,
, da Constituição Federal, consoante
art. 105,
a
dispõe a Súmula 518 desta Corte.
3. A reanálise do entendimento de que não caracterizado
cerceamento de defesa, fundamentado nos fatos e provas dos autos,
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Não tendo sido preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255 do RISTJ inviabilizado o exame de dissídio interpretativo.
Documento eletrônico VDA54113143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 56da7298-8bd6-451b-aa6e-49ad9f55ba9d

5. Sedimentado nesta Corte o entendimento de que prejudicada a
análise de divergência jurisprudencial quando o acórdão recorrido
decide com base em elementos fático-probatórios dos autos.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 56da7298-8bd6-451b-aa6e-49ad9f55ba9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026949 - AL (2025/0312293-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
MARIA EDUARDA PEREIRA SILVA MELO - AL021744
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - AL019999A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
SEDE
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
518
DO
STJ.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Inadequada a via especial para verificação de afronta a texto
constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STJ.
2. Não cabe ao STJ apreciar a violação de verbete sumular em recurso
especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal,
previsto no
III,
, da Constituição Federal, consoante dispõe a
art. 105,
a
Súmula 518 desta Corte.
3. A reanálise do entendimento de que não caracterizado cerceamento
de defesa, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Não tendo sido preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255 do RISTJ inviabilizado o exame de dissídio interpretativo.
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

5. Sedimentado nesta Corte o entendimento de que prejudicada a
análise de divergência jurisprudencial quando o acórdão recorrido
decide com base em elementos fático-probatórios dos autos.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAMILA MONTENEGRO COELHO
AMORIM (CAMILA) contra decisão da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do presente agravo interno, CAMILA impugna a decisão agravada
afirmando que não pretendida análise de matéria constitucional
inaplicáveis os
(1)
(2)
óbices das Súmulas 7 e 518/STJ;
devidamente demonstrado o dissídio jurisprudencial.
(3)
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo interno não merece prosperar.
As razões expostas na petição ora em análise não justificam a alteração do
julgamento proferido na decisão agravada, assim redigida:

Cuida-se
de
Agravo
apresentado
por
CAMILA
MONTENEGRO COELHO AMORIM à decisão que não admitiu seu
Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS, assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTES
OS
PEDIDOS DA INICIAL, CONDENANDO A EMBARGANTE
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTADA AOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
QUE
INVIABILIZA
A
DELIMITAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR EXEQUENDO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE EXIGE
DECLARAÇÃO
DO
VALOR
QUE
A
EXECUTADA
ENTENDE
CORRETO
E
DEMONSTRATIVO
DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO, CUJA
AUSÊNCIA DEVE ENSEJAR A REJEIÇÃO LIMINAR DA
OPOSIÇÃO EXECUTIVA. EXEGESE DO
§§ 2o,
ART. 917,
3o E 4o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA RECORRENTE AO(S)
ADVOGADO(S) DO RECORRIDO, DE 10% (DEZ POR
CENTO) PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A TÍTULO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS, NA FORMA DO
§§
ART. 85,
1o, 2o E 11 DO CPC, BEM COMO EM OBSERVÂNCIA À
ORIENTAÇÃO
FIRMADA
PELO
STJ
NO
RECURSO CONHECIDO E NÃO
RESP 1.573.573/RJ.
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Quanto à
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
controvérsia
constitucional, a parte alega violação e divergência de interpretação dos
arts. 5o, LIV e LV, da CF; 355, I, e 373, II, do CPC; e das Súmulas n. 30,
294, 296, 472 do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à
nulidade da decisão por ausência de perícia contábil, porquanto o
julgamento antecipado do mérito cerceou o direito de defesa da
recorrente, ao não permitir a produção de prova essencial com a
finalidade de esclarecer discrepâncias em cálculos dos valores cobrados,
trazendo a seguinte argumentação:

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LIV e
LV, garante o direito ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, princípios fundamentais que
asseguram às partes o pleno exercício de seus direitos,
permitindo-lhes discutir e contestar a totalidade das
alegações e provas apresentadas pela parte adversa.
No caso em questão, a Recorrente foi privada
desse direito essencial, uma vez que, embora tenha
solicitado exaustivamente (fls. 01/15 e 53/55) a realização
de perícia contábil para elucidação das discrepâncias no
Demonstrativo de Débito apresentado pelo Recorrido, o
Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau sem
a necessária produção da prova pericial, prejudicando o
direito da Recorrente de se defender adequadamente e
contestar os cálculos apresentados.
A ausência de perícia contábil, que é medida
indispensável para a elucidação da regularidade dos valores
cobrados, torna impossível para a Recorrente compreender
e refutar os cálculos do Banco do Brasil.
[...]
O Código de Processo Civil, em seus artigos
355, I, e 373, II, exige a produção de provas quando o juiz
não tem elementos suficientes para julgar o mérito da causa,
especialmente quando a compreensão da matéria exige
conhecimentos técnicos, como ocorre com os cálculos de
valores bancários.
[...]
A Recorrente, ao requerer a perícia contábil,
procurou garantir que os valores cobrados fossem
verificados e que as ilegalidades, como a possível
cumulação indevida da Comissão de Permanência com
outras taxas de inadimplência, fossem adequadamente
analisadas.
O indeferimento da produção dessa prova
caracteriza clara violação aos preceitos processuais, pois
houve julgamento antecipado do mérito, sem a observância
do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionais
que devem ser respeitados em qualquer fase do processo.
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

O julgamento antecipado do mérito, sem a
devida produção da prova pericial, resulta em um
cerceamento do direito de defesa, conforme o artigo 373, II,
do CPC, que impõe ao juiz a obrigação de garantir a
paridade de armas entre as partes e o direito de a parte
impugnar a prova apresentada pela outra parte.
[...]
O Recorrido, ao incluir no demonstrativo de
débito os juros de mora, juros remuneratórios e a multa
contratual sobre a Cédula de Crédito Rural, está claramente
violando a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça, que veda a acumulação desses encargos.
A tentativa de cobrar juros moratórios e
remuneratórios juntamente com a comissão de permanência
caracteriza um verdadeiro bis in idem, que prejudica o
devedor e favorece o credor de maneira indevida.
A decisão recorrida, ao permitir a continuidade
da execução com a manutenção da cobrança irregular,
cerceou o direito de defesa da Recorrente, pois impediu a
apuração adequada dos valores e a exclusão dos encargos
indevidos.
Tal violação configura negação de vigência a lei
federal e consequente necessidade de reforma do Acórdão
recorrido, pois desrespeita o preceito legal das Súmulas no
30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 189-
194).
É o relatório.
Decido
Quanto à controvérsia, é incabível o Recurso
Especial quando visa discutir violação ou interpretação
divergente de norma constitucional porque, consoante o
disposto no
III, da Constituição Federal, é matéria
art. 102,
própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via
especial suposta violação de dispositivo ou princípio
constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
)
16/6/2020.
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.747.891/MS,
Quinta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

24/2/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.074.834/RJ,
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
21/2/2025;
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.163.206/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

23/12/2024;
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.675.455/SC,
Segunda Turma, DJEN de
EDcl no AgRg no
23/12/2024;
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.688.436/MS,
Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
20/12/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.552.030/RS,
Quinta Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
18/11/2024;
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.546.602/SC,
Quarta
Turma,
DJe
de

AgInt
no

21/10/2024;
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.494.803/MG,
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt nos
18/9/2024;
EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.110.844/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
22/8/2024;
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.119.106/RS,
Costa, Primeira Turma, DJe de 22/8/2024.
Além disso, não é cabível Recurso Especial
fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais,
inclusive em se tratando de súmulas vinculantes.
Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ:
“Para fins do
III, 'a', da Constituição Federal, não é
art. 105,
cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula”.
Ademais: "A interposição de recurso especial
não é cabível com fundamento em violação de súmula
vinculante do STF, porque esse ato normativo não se
enquadra no conceito de lei federal previsto no
III,
art. 105,
"a" da CF/88”. (
relatora Ministra
REsp n. 1.806.438/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
19/10/2020.
Ainda, os seguintes julgados: ;AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 1.990.726/RS,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.518.851/PR,
Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
18/3/2025;
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.683.592/SE,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

28/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.735.927/SP,
Terceira
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

27/2/2025;
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.736.901/GO,
Terceira
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

20/2/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.125.846/RJ,
Primeira
Turma,
DJEN
de

AgRg
no

17/2/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 1.989.885/TO,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
17/2/2025;
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.098.711/SC,
Segunda
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

10/2/2025;
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.521.353/CE,
Bellizze,
Segunda
Turma,
DJEN
de
23/12/2024;
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.763.962/AP,
Quinta Turma, DJEN de 18/12/2024.
No mais, o Tribunal
se manifestou nos
a quo
seguintes termos:

20. Diferentemente do que alegou a
recorrente, entendo que não houve cerceamento de
defesa, porquanto as teses suscitadas nos embargos
à execução não demandavam comprovação por meio
de prova oral ou pericial, inexistindo outras provas
além das provas documentais que pudessem
corroborar suas alegações.
21. Como se vê, a ausência de produção
da prova requerida não prejudicou a análise do
mérito, sendo certo que a preliminar revela, em
verdade,
sua
insatisfação
com
o
desfecho
desfavorável do julgamento.
[...]
25.
Consoante
se
depreende
do
dispositivo supracitado, por força de disposição
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

expressa do
§§ 3° e 4o, do CPC/15, àquele
art. 917,
que suscitar a tese de excesso à execução incumbe a
indicação do valor que entende devido e, também, a
apresentação de memória de cálculo discriminada,
viabilizando
o
prosseguimento
da
parte
não
impugnada do crédito exequendo.
26. Assim, incumbia à embargante, ora
apelante, demonstrar através de planilha de cálculo o
suposto excesso alegado, justificando de forma clara
quais os métodos, fórmulas, cálculos e percentuais
utilizados para obtenção do valor que considera
devido.
27. Contudo, in casu, não foi anexada à
sua peça qualquer memória de cálculo, limitando-se o
recorrente apenas a alegar em forma de suposição, e
sem qualquer subsídio, que houve excesso de
execução, na forma de cobrança indevida de
comissão de permanência, seguro de vida e a
necessidade de realização de perícia contábil para
aferição
dos
abusos,
sem,
contudo,
apontar
especificamente os erros e incorreções nos cálculos
apresentados pela exequente.
28. Sendo assim, sabe-se que o mero
inconformismo com os cálculos apresentados pelo
credor, por si só, não provoca a sua desconsideração,
sobretudo se não for subsidiado com qualquer prova
ou indício concreto de que houve erro na liquidação
do crédito (fl.172-175).

Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez
que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à
necessidade ou não de dilação probatória demandaria o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos, o que não é possível em sede
de recurso especial.
Nesse sentido: “Para prevalecer a pretensão em sentido
contrário à conclusão das instâncias ordinárias, que entenderam não ser
preciso maior dilação probatória, seria necessária a revisão do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial por
força da
”. (AgInt no
relator
Súmula no 7/STJ
AREsp n. 2.541.210/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
20/12/2024.
Na mesma linha: “XI - Para acolhimento da pretensão
recursal, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, a fim de
compreender pela necessidade da produção probatória sobre os
específicos fatos alegados como essenciais à demonstração da tese
sustentada pela parte recorrente, mas que foram descartados para o
deslinde da controvérsia pelo julgador a quo. XII - Não cabe, assim, o
conhecimento da pretensão recursal, porque exigiria a revisão de juízo
de fato exarado pelas instâncias ordinárias sobre o alegado cerceamento
da produção probatória, o que é inviável em recurso especial. Incidência
do Enunciado Sumular n. 7/STJ”. (AgInt no REsp n. 2.031.543/PA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
)
9/12/2024.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.714.570/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
20/2/2025;
AREsp n. 2.542.388/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
20/12/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.683.088/MG,
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

Quarta Turma, DJEN de
e AgInt no
29/11/2024;
AREsp n. 2.578.737/RS,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
25/10/2024.
Quanto à controvérsia pela alínea "c", não foi comprovado o
dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não
realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição
de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da
existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão
recorrido e os paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera
transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a
divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer caso,
por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações, providência não
realizada nos autos deste recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.275.996/BA,
DJEN de
.
20/3/2025)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal". (AgInt no
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.903.321/PR,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.168.140/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
21/3/2025;
AREsp n. 2.452.246/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 20/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.105.162/RJ,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
19/3/2025;
AREsp n. 2.243.277/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de 19/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.276/SP,
Segunda Turma, DJEN de
AgRg no
18/3/2025;
REsp n. 2.103.480/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AgInt
7/3/2025;
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.702.402/SP,
Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
AREsp n. 2.735.498/MT,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.169.326/SP,
Primeira Turma, DJEN de
relatora
27/2/2025; AREsp n. 2.732.296/GO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
EDcl no
25/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.256.359/MS,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
AREsp n. 2.620.468/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
20/12/2024.
Ainda, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de
ver reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por
objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do
permissivo constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da
inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito
indispensável ao conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido
com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o
óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial
Súmula n. 7/STJ
quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados
confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.175.976/DF,
Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.037.832/RO,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
25/2/2025;
AREsp n. 2.365.913/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.701.662/GO,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/12/2024;
AREsp n. 2.698.838/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de 19/12/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.139.773/PR,
Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
2/12/2024;
REsp n. 2.159.019/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
16/10/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente
em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
.
de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se. e
( -STJ, fls. 384-389)

(1) Violação de dispositivo constitucional

Quanto à conclusão adotada acerca dos dispositivos constitucionais
elencados, não há o que se retificar.
É certo que, nos termos da jurisprudência desta Corte a verificação de afronta
a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, [...],
sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de
prequestionamento AgInt no RMS 58.225/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
24/09/2021)
Nessa direção:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é
vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência
atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.933.845/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
28/11/2025)

(2) Alegação de violação da súmula

Deve ser mantido o decidido pela Presidência.
Observe-se que não cabe ao STJ apreciar a violação de verbete sumular em
recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto
no
III,
, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.
art. 105,
a
Seguindo a mesma orientação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA
/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 518 DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso
especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Não é cabível recurso especial fundado em violação a
enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, nos
termos da Súmula 518 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.869.256/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025)

(3) Cerceamento de defesa (Súmula 7/STJ)

Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

Na decisão agravada, ficou devidamente demonstrado que inviável a revisão
da conclusão adotada acerca do cerceamento de defesa, porque não admitida a análise
de matéria fático-probatória no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
Da atenta análise do trecho acima transcrito, verifica-se que inafastável a
aplicação do referido enunciado sumular no caso concreto, porque a pretensão colocada
no presente agravo interno, efetivamente, visa à revisão de matéria fático-probatória.
No mesmo diapasão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
IPI.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM PELA SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA
DISPENSA
DE
PERÍCIA,
MAS
INSUFICIÊNCIA
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
FATO
CONSTITUTIVO.
AUSÊNICA
DE
CONTRADIÇÃO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao analisar o cerceamento de
defesa, asseverou expressamente a existência de provas documentais
suficientes (laudos e PAF) para formar a convicção do magistrado sobre
a desnecessidade da perícia, conforme o artigo 464 do CPC, afastando
a preliminar de cerceamento de defesa. A conclusão pela insuficiência
da prova documental para comprovar o direito alegado decorreu da
análise de mérito da documentação já existente, notadamente que os
laudos apresentados não especificavam se o açúcar era do tipo amorfo,
nem correlacionavam o produto analisado às saídas fiscais contestadas.
A alegada contradição se insere no âmbito da interpretação do conjunto
probatório, não configurando a violação do artigo 1.022 do CPC, pois o
Tribunal a quo enfrentou a questão de forma clara e suficiente nos
aclaratórios.
2. Os demais fundamentos do Recurso Especial demandam
inevitavelmente o reexame do contexto fático-probatório dos autos para
se aferir se de fato houve cerceamento de defesa ao indeferir a perícia
diante das provas existentes; se a CDA é líquida ou ilíquida com base na
segregação do tipo de açúcar; e se houve erro na aplicação do direito ao
crédito de IPI na entrada, conforme o
da Lei n.o 4.502/64. A
art. 25
pretensão do recorrente de desqualificar a conclusão do Tribunal de
origem sobre a insuficiência probatória, ou de reavaliar o contexto que
justificou a dispensa da prova pericial, encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Ademais, a alegação de afronta aos artigos 784, inciso IX,
803, inciso I, do CPC,
o da Lei n.o 6.830/80 (sobre iliquidez da
art. 3
CDA), bem como aos artigos 141 e 492 do CPC,
da Lei n.o 9.779
art. 11
/99 e
da Lei n.o 4.502/64 (sobre julgamento extra petita e crédito
art. 25
na entrada), não restaram devidamente prequestionadas na origem,
malgrado a oposição de embargos de declaração que restaram
rejeitados sem sanar as omissões expressamente indicadas, o que atrai
a incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo
modo, "sem precisa e clara indicação do vício em que teria incorrido a
decisão embargada e das matérias sobre as quais deveria pronunciar-se
a instância ordinária e sem específica demonstração da relevância delas
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

para o deslinde da controvérsia, a afirmação genérica de afronta ao
do
atrai a incidência da Súmula 284 do STF".
art. 1.022
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.120.487/DF,
Turma, DJe de 17/6/2024)
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.163.154/SP,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN
19/11/2025,
de 26/11/2025)

(4) Dissídio jurisprudencial

A viabilidade do recurso especial pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal pressupõe que, além da transcrição dos acórdãos aptos à comprovação da
alegada divergência, se proceda ao cotejo analítico entre o aresto recorrido e o trazido
como paradigma, com a demonstração da identidade fática entre eles e da interpretação
divergente dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu na espécie.
A propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. JULGAMENTO FORA DO
PEDIDO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TRAÇADOS
PELA CAUSA DE PEDIR E PELOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO
INCIDENTAL E DE OFÍCIO DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO
NÃO ARGUIDA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, À
AMPLA
DEFESA
E
AO
DIREITO
À
PROVA.
DOAÇÃO
REMUNERATÓRIA. RESPEITO AOS LIMITES DE DISPOSIÇÃO
DELINEADOS
PELO
LEGISLADOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISPOSIÇÃO, A ESSE TÍTULO, DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO
OU DE PARTE QUE AFRONTE À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS
NECESSÁRIOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO.
[...]
5- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
o acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.708.951/SE,
Terceira Turma, j.
DJe
14/5/2019,
16/5/2019)

No caso em análise, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
De outra parte, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não
é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula 7
do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DO
ART. 535
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM
CPC/1973.
DOBRO.
MÁ-FÉ
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME.

VERBA
HONORÁRIA.
APRECIAÇÃO
SÚMULA
No
7/STJ.
EQUITATIVA. LIMITES. VALOR FIXO. CABIMENTO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. Não há como rever a conclusão do tribunal de origem,
acerca da ausência de má-fé do credor a justificar a devolução em dobro
dos valores pagos indevidamente, sem a análise de fatos e provas, o
que é inviável no recurso especial devido à incidência da
Súmula no 7/STJ.
[...]
6. O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do
permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1.231.900/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
8/5/2018,
15/5/2018)

Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:28
Código de Controle do Documento: 8edb65a9-43eb-4421-b26a-7d55c2fa6f6d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.949 / AL
Número Registro: 2025/0312293-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07152760620178020001
07295771620218020001
20170100795001
202503122933
3026949
7152760620178020001 715276062017802000107295771620218020001 7295771620218020001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
MARIA EDUARDA PEREIRA SILVA MELO - AL021744
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - AL019999A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMILA MONTENEGRO COELHO AMORIM
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
MARIA EDUARDA PEREIRA SILVA MELO - AL021744
Documento eletrônico VDA54007776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: a06af8a0-f0f1-4c7d-8423-f8df53a79983

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - AL019999A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: a06af8a0-f0f1-4c7d-8423-f8df53a79983